Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702178-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SOARES CARNEIRO AGRAVADO: JAIME CUSTODIO NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (autos 0715461-69.2023.8.07.0009) que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pelo executado. Eis o teor da decisão: "DEFIRO (ID 207072676) para alterar o órgão empregador. Assim, OFICIE-SE à fonte pagadora EMPRESA A&amp;K, CNPJ: 55 512 227 0001 08 para que bloqueie 30% (trinta por cento) da verba salarial até o montante da dívida atualizada (encaminhem-se os autos à contadoria judicial), e deposite em conta judicial a ser aberta especialmente para tal finalidade. Prazo de 30 dias, sob pena de apuração de eventual delito de desobediência. CONCEDO à presente decisão força de mandado/ofício. Restando frutífera a diligência, INTIME-SE a parte devedora, na pessoa do seu advogado constituído ou não o tendo, pessoalmente, nos termos do art. 854, §2o do CPC c/c art. 19 da Lei n 9099/95, para no prazo de 05 dias comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, ou ainda se persiste indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3o), bem como para opor, no prazo legal de 15 dias, impugnação à execução (art. 525 do CPC), mas limitada aos aspectos formais, sob pena de conversão da penhora em pagamento, em caso de omissão do devedor (a). Transcorrido in albis ou concordando a parte ré com o bloqueio, converto a indisponibilidade em PENHORA, e determino a transferência do valor para conta vinculada a este Juízo, e autorizo o(a) exequente a proceder o levantamento da quantia depositada, por meio de alvará judicial, no prazo de 05 dias. Frustrada a diligências, intime-se a parte exequente para indicar bens do(a) devedor(a) passíveis de penhora, e/ou endereço atualizado, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Por oportuno, fica facultado à parte exequente pugnar pelo arquivamento do feito, podendo retomar seu curso, evidentemente, quando modificada a situação de fato (encontrado o endereço/bens penhoráveis - o que deverá ser demonstrado). Cumpra-se." Em síntese, o agravante sustenta que a penhora salarial afetará de forma considerável a sua subsistência e de sua família. Afirma que o juiz de origem deferiu a penhora da verba salarial sem nenhum fundamento legal, contrário a legislação e a jurisprudência, em desrespeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão a fim de que seja indeferida a penhora de 30% (trinta por cento) sobre as verbas salariais, tendo em vista o caráter e natureza alimentar das verbas a serem constritas. Preparo não recolhido, em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência dos documentos apresentados nos autos. Anote-se. Nos termos do art. 995, p.u e 1.019, I, do CPC, a decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção implicar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe a recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da recorrente. A despeito de ser relativa à impenhorabilidade de salário, o percentual atribuído à constrição deve ser analisado com a cautela necessária para manter o equilíbrio entre os interesses do credor e devedor sem ferir a dignidade de um ou de outro. No caso dos autos, o agravante demonstrou que é arrimo de família e que possui despesas essenciais que comprometem senão a totalidade, mas quase a integralidade de seus rendimentos, razão pela qual se afigura razoável o acolhimento do pleito. Pelo exposto, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO ao Agravo de Instrumento interporto, nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, obstando o prosseguimento dos atos constritivos sobre o salário do agravante até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator